Tribunal: TJDFT
Processo: 0753242-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento proposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal no papel de curadoria especial de JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO, citado por edital, contra a decisão in verbis transcrita: “Cuida-se de incidente ajuizado por ADRIANA FERREIRA SOARES visando desconsiderar a personalidade jurídica da empresa CHALÉS CALIFORNIA E LAZER LTDA, para que sejam alcançados os bens dos sócios, ESPÓLIO DE GILBERTO KOPP e JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO. Alega que estariam presentes os requisitos para a desconsideração, porque esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, não foram encontrados bens à penhora ou numerário suficiente à satisfação da obrigação. Argumenta que se trata de condenação decorrente de relação de consumo, devendo ser aplicada a teoria menor da desconsideração. Requereu, em antecipação de tutela, o ARRESTO, ou reserva de crédito, dos direitos aquisitivos dos herdeiros, no rosto dos autos do inventário. Requereu os benefícios da justiça gratuita. O pedido de instauração do incidente foi deferido, ocasião em que deferido o arresto da quantia executada no rosto dos autos do inventário e concedidos os benefícios da justiça gratuita. Citado o espólio do falecido sócio GILBERTO KOPP, foi apresentada impugnação (id151758023), na qual alegou ordem de preferência dos credores no tocante aos créditos tributários e trabalhistas e a exclusão de 60% das terras para o sócio sobrevivente, e que o arresto não teria alcançado tal percentual. Argumentou pela indisponibilidade de salários dos herdeiros e do limite do pagamento ao valor recebido de herança após a partilha. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Citado por edital (id 163626390), o sócio JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO apresentou impugnação pela curadoria (id171898211) A Curadoria Especial, pelos requeridos, juntou Impugnação (id 59460530). A parte requerente se manifestou em réplica. É o relatório. DECIDO. A fim de garantir a satisfação de um crédito e evitar situações de abuso nas relações de consumo, a legislação brasileira estabeleceu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. A medida consiste em estender os efeitos das obrigações da empresa a seus sócios, permitindo que a execução de uma dívida seja redirecionada da pessoa jurídica devedora à pessoa física do sócio ou acionista. Quanto aos pressupostos de sua incidência, a teoria da desconsideração se subdivide em duas: teoria maior e teoria menor. Como regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil. O dispositivo preceitua que a desconsideração somente pode ser autorizada mediante clara comprovação de que houve abuso da personalidade, seja por desvio de finalidade da pessoa jurídica (PJ), seja por confusão patrimonial entre os seus bens e os dos sócios. De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), no parágrafo 5o de seu artigo 28, dispõe norma que ficou conhecida como teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O CDC admite a aplicação da medida a partir da simples demonstração do estado de insolvência da empresa ou do fato de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sem que seja necessário comprovar fraude ou abuso de direito. Para essa teoria, quem tem de suportar o risco da atividade empresarial é o empresário, e não o consumidor. O entendimento pela teoria menor costuma ser adotado com o objetivo de proteger direitos de indivíduos e grupos sociais envolvidos em relações jurídicas assimétricas – caso da relação de consumo. “É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. É fato incontroverso e matéria preclusa que a relação jurídica em análise é consumerista, a qual subsome-se à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de teoria de aplicação excepcional, operando-se mediante a simples prova da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que tem crédito com o fornecedor insolvente, mas as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (TJDFT, AC No1934781) Na hipótese em apreço, entendo por configurado o obstáculo ao ressarcimento, porquanto restou demonstrado nos autos principais a dissolução irregular da empresa e infrutíferas as tentativas de se encontrar crédito em nome da empresa ré, ademais, o imóvel onde situado o empreendimento réu se encontra em nome dos sócios do empreendimento. Vale giza, por oportuno, que trata-se de dívida decorre de inadimplemento contratual da pessoa jurídica. Não se alcançando os bens da empresa, houve a desconsideração da sua personalidade jurídica, para alcançar patrimônio de seus dois sócios. Não se trata de atingir o patrimônio pessoal dos herdeiros para sanar passivo deixado pelo autor da herança, em razão da desconsideração. Sobre o tema, o art. 1.792 do Código Civil prevê que os herdeiros só responderão por encargos até o limite da herança . Ademais, o art. 1.997, do mesmo diploma legal, ao versar sobre o pagamento de dívidas no inventário, estabelece, in verbis, que “feita a partilha, só respondem os herdeiros cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Essa limitação também se encontra prevista na lei processual civil, no art. 796, ao dispor sobre a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido em procedimento executório: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Ante o exposto: Confirmo a tutela antecipada concedida e DEFIRO o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré CHALÉS CALIFORNIA E LAZER LTDA, devendo seus sócios, ESPÓLIO DE GILBERTO KOPP e JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO. responder solidariamente pela dívida. Inclua-se o nome dos sócios no polo passivo da demanda. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se.” Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator